Tribunal: TJPA
Processo: 0868670-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868670-94.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH COSTA DEZINCOURT FILHA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DO TETO DO RGPS. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria de Nazareth Costa Dezincourt Filha contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária. A apelante, servidora pública estadual, requereu administrativamente sua aposentadoria em 2017, mas enfrentou demora na concessão do benefício. Durante esse período, continuou sofrendo descontos previdenciários de 14% sobre a totalidade de sua remuneração. Pleiteou judicialmente a devolução dos valores indevidamente descontados e a incidência da alíquota de contribuição apenas sobre a parcela que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à restituição dos valores previdenciários descontados indevidamente durante o período em que aguardava a concessão da aposentadoria; e (ii) estabelecer se a contribuição previdenciária deve incidir exclusivamente sobre a parcela da remuneração que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI nº 3128, consolidou o entendimento de que é constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos e pensionistas, mas sua base de cálculo deve respeitar os limites fixados pelo artigo 40, §18, da Constituição Federal.

4.

A legislação estadual aplicável ao caso, em especial a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pelas Leis Complementares nº 49/2005 e nº 128/2020, estabelece a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, sendo o percentual de 11% vigente até 2020 e de 14% a partir dessa data.

5.

No caso concreto, houve demora excessiva na análise do pedido administrativo de aposentadoria, resultando em descontos indevidos sobre a integralidade da remuneração da apelante, em afronta ao regramento constitucional e infraconstitucional aplicável.

6.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a prescrição quinquenal e ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora equivalentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

7.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais inativos deve incidir exclusivamente sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

2.

São devidos a restituição e o ressarcimento dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §18; EC nº 41/2003, art. 4º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 84, com alterações das Leis Complementares nº 49/2005 e nº 128/2020; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3128, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18/08/2004; TJPA, Apelação Cível nº 0801348-08.2020.8.14.0049, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/12/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria de Nazareth Costa Dezincourt Filha
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por tempo de Contribuição
ajuizada pela ora apelante em desfavor o
Estado do Pará
e o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou no serviço público em 22/10/1984, tendo sido lotada na Secretaria de Estado de Educação, mais especificamente na Escola Estadual Rio Tapajós, no município de Santarém-PA. Em 05/10/2017, a requerente solicitou administrativamente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, momento em que possuía 62 (sessenta e dois) anos, 3(três) meses e 17(dezessete) dias de idade e 32(trinta e dois) anos, 4(quatro) meses e 15(quinze) dias de tempo de contribuição.

No entanto, apesar do protocolo formalizado perante o IGEPREV, a autora não obteve resposta célere quanto ao pedido, razão pela qual, em 07/01/2021, impetrou mandado de segurança sob o nº 0800074-66.2021.8.14.0051, pleiteando a conclusão do procedimento administrativo.

Afirmou que desde 2018 os descontos previdenciários continuam sendo efetuados no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre sua remuneração total, sem que tenha sido concedida a aposentadoria. Assim, pleiteou judicialmente: (i) a suspensão do desconto previdenciário de 14% (quatorze por cento) sobre sua remuneração; (ii) a fixação da contribuição no percentual de 11% (onze por cento) sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (iii) a devolução dos valores descontados indevidamente.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)

VIII – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas,
dado da isenção da fazenda sucumbente.

Honorários
em 15% (quinze por cento) do valor da causa, atentando-se para a simplicidade probatória e procedimental. Suspendo a exigibilidade por até 05 (cinco) anos dado a hipossuficiência da autora.

Corrido o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos
.
”

Inconformada com a sentença monocrática,
Maria de Nazareth Costa Dezincourt Filha interpôs o supramencionado Recurso de Apelação
(Num. 19901159 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em apertada síntese, sustenta o patrono do recorrente que a apelante já preenche todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária, tendo atualmente 68 anos e 8 meses de idade, além de 39 anos de tempo de contribuição.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida desconsiderou elemento essencial trazido aos autos, qual seja, o fato de que, em sede de alegações finais, o IGEPREV deferiu expressamente o pedido de aposentadoria, chegando inclusive a demonstrar os comprovantes de implantação do benefício. Tal circunstância, por si só, esvazia os fundamentos utilizados na decisão impugnada, tornando insustentável sua manutenção.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, de modo a julgar procedente o pleito autoral.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 19901164).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 19927124
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo provimento do recurso (
Num. 20069266)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores previdenciários indevidamente descontados da remuneração da recorrente, bem como ao reconhecimento do direito ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 11%(onze por cento) apenas sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso em tela, a concessão no processo administrativo da apelante, levando em conta o precedente do STF, extrapolou o prazo razoável. De fato, a demora acarretou-lhe prejuízo financeiro, haja vista a incidência de contribuição previdenciária a maior do que àquele cabível caso já estivesse inativa.

No que se refere ao pedido de restituição dos valores descontados, cumpre ressaltar que a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas possui expressa previsão no caput do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Tal dispositivo foi objeto de questionamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3128, cujo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal resultou na improcedência do pedido, consolidando o entendimento acerca da constitucionalidade da exação previdenciária imposta aos servidores inativos. Seguem a transcrição do dispositivo legal e a ementa do julgado:

"Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da Republica, com a redação dada por essa mesma Emenda.
(STF - ADI: 3128 DF, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005)"

Dessa forma, não há margem para questionamento acerca da juridicidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os vencimentos e proventos de servidores públicos inativos.

A base de cálculo desses descontos encontra-se prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, que determina a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme fixado no artigo 201 da Constituição. Vejamos:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos."

No âmbito estadual, o percentual aplicável aos servidores e pensionistas está disciplinado na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado. Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 49/2005, foi estabelecido o percentual de 11% tanto para servidores ativos quanto para inativos, conforme disposto nos incisos I e II do artigo 4º da referida norma:

"Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

I - contribuição dos segurados ativos, à razão de 11% (onze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (NR LC49/2005)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;"

Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/01/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002, o artigo 84 passou a prever a majoração dos descontos previdenciários, fixando-os no patamar de 14%. Segue a transcrição do dispositivo:

"Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;"

Aplicando tais premissas ao caso concreto, anoto o seguinte:

A pretensão deduzida remonta a 5 de outubro de 2017. Contudo, considerando a incidência da prescrição quinquenal e o ajuizamento da demanda em 20 de setembro de 2022, o período passível de análise retroage a 20 de setembro de 2017.

Dessa forma, a aplicação do artigo 84 da Lei Complementar nº 39/2002 impõe a observância dos seguintes percentuais:

·

11% (onze por cento), durante a vigência das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 49/2005;

·

14% (quatorze por cento), a partir de 14 de janeiro de 2020, com a entrada em vigor da nova redação conferida pela Lei Complementar nº 128/2020.

Assim, a apuração das diferenças pleiteadas exige o cálculo detalhado, ano a ano, da discrepância entre o limite de proventos estabelecido para o regime especial e os valores efetivamente percebidos pela parte autora, a fim de demonstrar os descontos indevidos e viabilizar a restituição dos montantes pagos a maior.

Sobre a matéria, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em caso análogo ao dos autos, já se manifestou no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SERVIDOR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. AUFERIMENTO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO.

1
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu à restituição de valores excedentes de contribuição previdenciária descontados do autor, observada a prescrição quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.;

2
Não se pode imputar ao órgão previdenciário a responsabilidade pelo excesso de contribuição previdenciária descontada de servidor inativo, integrante da folha de pagamento do órgão de lotação. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida sobre o pleito de indenização por dano moral;

3
Sendo certo que o órgão previdenciário auferiu os valores retidos a título de contribuição previdenciária, importa perquirir a efetiva existência de descontos excedentes para apurar a ocorrência de enriquecimento ilícito na espécie, já que reconhecida a licitude dos descontos em face de inativos e pensionistas. Inteligência da ADI 3128;

4
A base de tais descontos tem previsão no §18 do art. 40 da CF, que fixa como tal o quanto superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, no mesmo percentual fixado para os servidores titulares de cargos efetivos;

5 O percentual aplicável aos servidores e pensionistas estaduais tem previsão na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado, a qual, sob as alterações da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, fixou o percentual de 11% para ativos e inativos nos incisos I e II de seu art. 4º. Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/1/2020, que alterou dispositivos da LC nº 39/2002, o art. 84 passou a prever os descontos previdenciários em tela na ordem percentual de 14%. Portanto, tais percentuais devem ser aplicados nas respectivas vigências legais;

6
A apuração concreta das diferenças postuladas reclama o cômputo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos previstos para o regime especial e os valores percebidos pelo apelado, sendo devida a restituição diante das cifras em confronto no caso concreto;

7
Sendo ilíquida a sentença, incide a regra do inciso I do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios na fase de liquidação. Assim, deve ser alterada a sentença, para excluir tal arbitramento da condenação;

8
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801348-08.2020.8.14.0049 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

No que concerne ao pedido de suspensão do desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre o valor total da remuneração, de modo que a contribuição passe a incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), esclareço que devem ser observados os mesmos critérios aplicáveis à restituição dos valores indevidamente descontados, respeitando-se a seguinte sistemática: 11% (onze por cento), durante a vigência das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 49/2005 e 14% (quatorze por cento), a partir de 14/01/2020, com a entrada em vigor da nova redação conferida pela Lei Complementar nº 128/2020.

Em relação à restituição do valor cobrado além do devido, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E, desde o momento em que foram descontados e juros de mora, conforme remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, desde a citação.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência. No entanto, tratando-se de sentença ilíquida, aplica-se a regra prevista no artigo 85, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, a qual determina que a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação.

3 – Conclusão

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação
e,

no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
reconhecendo a procedência do pedido de restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, bem como, determino que a contribuição incida exclusivamente sobre a parcela que exceder o teto máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), respeitada, contudo, a vigência das alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 49/2005 e nº 128/2020.

É como voto.

Belém,
10 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/02/2025